Tribunal: TJDFT
Processo: 0740872-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0740872-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA SALES BRAUNA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o alegado descumprimento da decisão judicial por meio da qual determinei a restituição do valor da gratificação que foi descontado do contracheque da agravante, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00, limitada, inicialmente, a R$ 20.000,00 (ID 64812721). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator